Tribunal: TJDFT
Processo: 0700935-37.2022.8.07.0008
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA PROMOVIDO DE OFÍCIO. DECISÕES DIVERGENTES ENTRE AS TURMAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPRA DE ESPAÇO EM SHOPPING POPULAR. CONTRATO DE RES SPERATA. INCIDENTE APRESENTADO DE OFÍCIO E ADMITIDO PELA TERCEIRA TURMA RECURSAL.

1. De acordo com a previsão regimental, o incidente de uniformização de jurisprudência pode ser promovido pelo Juiz, de ofício, quando ocorrer divergência na interpretação de lei concernente ao direito material entre as Turmas Recursais dos Juizados Especiais (art. 91, III do Regimento Interno).

2. Demonstrada a divergência de entendimento entre os órgãos colegiados dos juizados especiais, sobre questão de direito material, cabível a admissibilidade do incidente de uniformização de jurisprudência, com o objetivo de que a Turma de Uniformização de Jurisprudência assente o entendimento prevalecente sobre o direito material aplicado no caso da contratação de res sperata, se esta relação se submete ao regramento do direito consumerista ou sob a regência do direito civil.

3. Incidente promovido de ofício pelo Relator e admitido pelo Colegiado.